Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-40.2010.8.05.0217
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000254-40.2010.8.05.0217 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JURACI ACELINO DE MELO Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. ART. 109, I, CP. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 20 (VINTE) ANOS DECORRIDO DESDE A PRONÚNCIA (ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO). ART. 117, CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE DÊ PROSSEGUIMENTO AO FEITO COM A DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva in casu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se mero o lapso temporal decorrido desde o cometimento dos delitos a que responde Recorrente, considerando-se a pena máxima cominada pelo Código Penal, seria suficiente para que se reconheça a extinção de sua punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato é regulada pelo art. 109, I, do Código Penal, que estabelece o prazo de vinte anos para crimes cuja pena máxima privativa de liberdade é superior a doze anos, como ocorre com o homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, CP). 4. No caso concreto, os delitos pelos quais que responde o Recorrente, em tese, ocorreram em 9 de fevereiro de 1997 e a peça acusatória foi recebida em 26 de fevereiro de 1997. Já a decisão de pronúncia foi prolatada em 28 de junho de 2010, portanto, há cerca de 13 (treze) e 04 (quatro) meses. 5. Sabendo-se que a pronúncia constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, II, do Código Penal e que a interrupção determina o início de novo prazo prescricional a partir daquela data, observa-se que não transcorreu o lapso temporal de vinte anos (art. 109, I, CP) desde a decisão pronúncia que permita reconhecer a extinção de punibilidade do agente em virtude da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em abstrato in casu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido para afastar a extinção da punibilidade do Recorrente pela prescrição da pena em abstrato. Determinada a expedição de recomendações ao MM. Juízo de origem para que, por respeito ao Princípio da Duração Razoável do Processo (art.5º, LXXVIII, CRFB/88), proceda a designação da sessão plenária do Júri com a mais absoluta prioridade. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988: art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 107, IV, 109, I, 110, § 1º, 115, 117, II, e 121, § 2°, II. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000254-40.2010.8.05.0217, proveniente do Juízo Criminal da Comarca de Chorrochó, em que figura como recorrente o Juraci Acelino de Melo e, como recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, além de determinar a expedição de recomendações ao Juízo de origem para que, por respeito ao Princípio da Duração Razoável do Processo (art.5º, LXXVIII, CRFB/88), proceda a designação da sessão plenária do Júri com a mais absoluta prioridade. Sala das Sessões, de de 2025.